Tribunal: TJDFT
Processo: 0740753-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ORDEM DE NOMEAÇÃO E POSSE ANTES DE FINALIZADAS TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão de provimento jurisdicional não pleiteado diretamente pela exequente ou que se extraia da interpretação lógico-sistemática da petição inicial da ação originária implica violação ao princípio da congruência.
2. Ainda que o provimento jurisdicional aqui contestado pudesse, de alguma forma, ser extraído dos autos, a priori, não poderia ser concedido, porque, ao determinar que a agravada seja aproveitada em atividades administrativas enquanto não viabilizado o curso de formação, a decisão terminou por obrigar que a Administração Pública nomeie e dê posse a candidato ainda não aprovado em todas as etapas do certame público, sem amparo no título judicial e contrariando a jurisprudência.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.